Tribunal: TJPA
Processo: 0800515-45.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800515-45.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE ENERGIA S.A, VALE ENERGIA S.A, VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., VALE METAIS BASICOS S.A., SALOBO METAIS S/A, SALOBO METAIS S/A, SALOBO METAIS S/A, ACOS LAMINADOS DO PARA S.A., ACOS LAMINADOS DO PARA S.A., ACOS LAMINADOS DO PARA S.A., FUNDACAO ZOOBOTANICA DE CARAJAS, ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV, ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV, ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV, KASERGE - SERVICOS GERAIS LTDA, MSE-SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFAL AO ESTADO DO PARÁ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS, EM RAZÃO DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA DETERMINANDO TAL INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cobrança da diferença de alíquota do ICMS pelo Estado tem sua previsão legal tanto na Constituição Federal, está prevista na EC87/15, sendo que existe no âmbito do Estado do Pará a Lei n. 8.315/2015, que disciplinou os incisos VII e VIII do §2º do art. 155 da Constituição Federal. A priori, em uma análise exploratória e não exauriente, compreende-se que não restou demonstrado pelas agravantes que a Emenda Constitucional n. 87/2015 efetivamente criou novo tributo. Na verdade ocorreu uma adequação à sistemática de distribuição do ICMS entre os estados membros. Assim, plenamente vigente a Lei Complementar n. 87/1996.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0800515-45.2017.8.14.0000
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE:
VALE S.A

VALE ENERGIA S.A

VALE METAIS BÁSICOS S.A

SALOBO METAIS S.A

AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A

FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA DE CARAJÁS

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE – ITV

KASERGE – SERVIÇOS GERAIS LTDA

MSE – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA

ADVOGADO:
SACHA CALMON NAVARRO COELHO, OAB/MG Nª 9.007.

JULIANA JUNQUEIRA COELHO, OAB/MG Nº 80.466 E OUTROS.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE NUM. 2946272.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: PAULO KLAUTAU.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S.A E OUTROS
,
inconformado com a Decisão Monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, as empresas alegam que merece reforma a decisão. Preliminarmente alega nulidade da decisão por incabimento de julgamento monocrático. No mérito compreende: a) inaplicabilidade do entendimento manifestado no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n. 499.608 ao caso; b) necessidade de lei complementar para embasar exigência da diferença de alíquotas; c) que são inaplicáveis os dispositivos legais invocados pela decisão recorrida, que tratam do recolhimento antecipado de ICMS, não do diferencial de alíquotas.

Em sede de contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ se manifestou em id. 3255340, pugnando pela manutenção decisão guerreada.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe frisar que a preliminar de nulidade da decisão perde seu objeto, na medida em que o julgamento colegiado nesta oportunidade supre qualquer suposta violação ao principio da colegialidade.

Em suas razões, as empresas agravantes mantem a tese de que há necessidade de Lei Complementar para embasar exigência da diferencia de alíquotas.

Pois bem, cumpre asseverar, inicialmente, que estamos diante de um agravo de instrumento interposto em face do indeferimento de pedido de tutela de evidencia, ou seja, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Feitas as devidas ponderações, é de se verificar se os requisitos específicos da tutela requerida, a fim de verificar, de forma exploratória, se estão ou não presentes os requisitos citados no caso concreto.

A decisão agravada foi assim lavrada:

“(...)

A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes argumentos:

A questão referente ao ICMS DIFAL já possui entendimento desta Corte.

Sobre o assunto, devem ser aplicados os seguintes dispositivos:

- Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; (...)

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

- Lei Estadual 5.530/89:

Art. 1º. O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior, tem como incidência: (art. 1º da Lei nº
6.012/96
)

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; (art. 1º da Lei nº
6.012/96
) (...)

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (art. 1º da Lei nº
6.012/96
)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte. (art. 1º da Lei nº
6.012/96
) (...)

Art. 65. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Parágrafo único. O previsto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará.

- Decreto n° 4.676/01 (RICMS):

Art. 22. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

I – a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

II – a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele.

Parágrafo único. Quando os bens e serviços a que se refere o caput forem adquiridos por contribuintes localizados em território paraense, caberá ao Estado do Pará o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

- Código Tributário Nacional

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; (...)

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

Tais dispositivos indicam que, para a cobrança do diferencial de alíquota, é necessária a sua instituição em Lei, em conformidade com o entendimento do STF:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento desta Corte é no sentido de que, em operações interestaduais, a exigência antecipada do diferencial de alíquotas constitui espécie de substituição tributária e, dessa forma, está sujeita aos requisitos para a adoção desse instituto,
entre eles, a previsão em lei
. II – Agravo regimental improvido”. (RE 499608 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-02 PP-00218)

De fato, ao invés do que afirmei na decisão agravada, existe a Lei Estadual nº 6.012/1996, a qual além de alterar a Lei Estadual nº 5.530/89, deu outras providências, entre elas o texto do artigo 39, o qual prevê que o Estado do Pará poderá exigir o pagamento do imposto ao contribuinte, com a fixação do valor da operação ou da prestação subsequente que terá base de cálculo o valor da mercadoria ou da prestação e o percentual da margem de lucro. E, que o contribuinte será responsável pela arrecadação e pagamento do imposto na condição de substituto tributário, em relação ao imposto incidente sobre as operações ou prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, inclusive ao valor que decorre da diferença entre alíquotas interna e interestadual,
in verbis
:

“Art. 2º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I
-
da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (...)

III

- da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do Pará;

IV - da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; (...)

VIII - do fornecimento de mercadorias com prestação de serviços:

a)

não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

b)

compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável;(...)

XII - da entrada, no território do Estado, de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo, oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização; (Redação dada ao inciso XII do art. 2º pela Lei 6.335/00, efeitos a partir de 28.12.00).

XIII

- da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subseqüente. (Revogado o inciso XIII do art. 2º pela Lei 8.315/15, efeitos a partir de 01.01.16)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte
”
.
(grifei)

“Art. 15.

A base de cálculo do Imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 2º, o valor da operação;

II - na hipótese do inciso II do art. 2º, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, preço do serviço;

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 2º:

a) o valor da operação, na hipótese da alínea "a";

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea "b"; (...)

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 2º, o valor da operação de que decorrer a entrada;

IX - na hipótese do inciso XIII do art. 2º, o valor da prestação no Estado de origem. (Revogado o inciso IX do art. 15 pela Lei 8.315/15, efeitos a partir de 01.01.16).

§ 3º No caso do inciso IX, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sobre o valor ali previsto. (Revogado o§ 3º do art. 15 pela Lei 8.315/15, efeitos a partir de 01.01.16).

§ 4º Na hipótese do § 3º do art. 2º, a base de cálculo do imposto é o valor da mercadoria ou da prestação, acrescido de percentual de margem de lucro aplicando-se a regra do art. 39”.
(grifei)

“Art. 39. Fica atribuída a condição de responsável pela arrecadação e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário:

I -
ao produtor; extrator, gerador, industrial, distribuidor, comerciante, transportador ou outra categoria de contribuinte;

II -
ao depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria depositada por contribuinte;

III -
ao contratante do serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

§ 1º
A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes,
inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual
, nas operações e prestações que
destinem bens
e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto”.

Portanto, há previsão da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, pela Lei Estadual nº 6.012/1996, sendo possível a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará, ora apelado, uma vez que o tal imposto correrá sobre operação com mercadorias (bens) oriundas de outra unidade federativa.

Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará se manifestou,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ICMS, EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA DETERMINANDO TAL INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. A cobrança da diferença de alíquota pelo Estado tem sua previsão legal tanto na Constituição Federal, como na Lei Complementar nº 87/96, que trata das normas gerais do ICMS, em seu artigo 6º e § 1º. A Lei Estadual nº 5.530/1989, que regulamentou o ICMS no Estado do Pará, em seu artigo 1º, § 1º, inciso III, artigo 2º, XIII, artigo 15, IX e § 3º, dispõe que o fato gerador do ICMS é considerado ocorrido quando há a entrada no território do Estado do Pará, procedente de outra unidade da federação, de bens e serviços, adquiridos por contribuinte, o imposto destinado a uso, consumo ou ativo permanente, exatamente como no caso em tela. Houve a ocorrência do fato gerador do ICMS estadual, sendo a autora/apelante sujeito passivo da obrigação tributária, devendo, pois, recolher o ICMS distrital calculado sobre a diferença da alíquota interna e interestadual. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (TJE/PA – 1ª Câmara Cível Isolada – Proc. nº 20073005496-9 – Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet – Dje de 24.06.2009).

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS BENS QUE NÃO INTEGRAM O PRODUTO FINAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO IN CASU. AQUISIÇÃO DE BENS A INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DA ALÍQUOTA DE ICMS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 155, § 2°, VII E VIII – NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA. ART. 14, § 4º DECRETO Nº 4.676/2001.

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ART. 222, § 12. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. LEI ESTADUAL Nº 5.530/89. ADMISSIBILIDADE DE COBRANÇA. ART. 269, I, DO CPC. SÚMULAS 105 STJ E 512 STF
.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME”. (TJE/PA – Câmaras Cíveis Reunidas – Proc. nº 20083001978-0 – Desa. Maria Rita Lima Xavier – Pub. DJe de 04.02.2011).

Portanto, como se vê, a referida cobrança encontra previsão legal expressa, sendo, portanto, devida.

No que se refere à tese de que a ADI 5866 seria aplicável ao caso em tela verifico que se trata de argumento completamente novo, não apresentado ao Juízo de Piso e sua valoração nesta oportunidade violaria o princípio do duplo grau de jurisdição(...)”

Como asseverado na decisão agravada, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS está prevista na EC87/15, sendo que existe no âmbito do Estado do Pará a Lei n. 8.315/2015, que disciplinou os incisos VII e VIII do §2º do art. 155 da Constituição Federal. A priori, em uma análise exploratória e não exauriente, compreendo que não restou demonstrado pelas agravantes que a Emenda Constitucional n. 87/2015 efetivamente criou novo tributo, mas sim adequou a sistemática de distribuição do ICMS entre os estados membros. Assim, plenamente vigente a Lei Complementar n. 87/1996, pelo menos neste momento.

Neste sentido, há jurisprudência de nossa Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS, EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA DETERMINANDO TAL INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. A cobrança da diferença de alíquota pelo Estado tem sua previsão legal tanto na Constituição Federal, como na Lei Complementar nº 87/96, que trata das normas gerais do ICMS, em seu artigo 6º e §1º. A Lei Estadual nº 5.530/1989, que regulamentou o ICMS no Estado do Pará, em seu artigo 1º, § 1º, inciso III, artigo 2º, XIII, artigo 15, IX e §3º, dispõe que o fato gerador do ICMS é considerado ocorrido quando há a entrada no território do Estado do Pará, procedente de outra unidade da federação, de bens e serviços, adquiridos por contribuinte, o imposto destinado a uso, consumo ou ativo permanente, exatamente como no caso em tela. Houve a ocorrência do fato gerador do ICMS estadual, sendo a autora/apelante sujeito passivo da obrigação tributária, devendo, pois, recolher o ICMS distrital calculado sobre a diferença da alíquota interna e interestadual.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(2017.04018602-44, 180.626, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-20)

EMENTA: TRIBUTÁRIO NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL PARA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DE ICMS PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 6.012/1996 OPERAÇÕES QUE DESTINEM BENS OU SERVIÇOS INCIDENCIA DO DIFAL RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Cinge-se a controvérsia acerca da existência de Lei Estadual para haver a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS. 2 - Os dispositivos alegados por ambas as partes convergem que para a cobrança do diferencial de alíquota, é necessário a instituição em Lei, em conformidade com o entendimento do STF (RE 499608 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-02 PP-00218) . 3 A Lei Estadual nº 6.012/1996, no artigo 39, prevê que o Estado do Pará poderá exigir o pagamento do imposto ao contribuinte, com a fixação do valor da operação ou da prestação subsequente que terá base de cálculo o valor da mercadoria ou da prestação e o percentual da margem de lucro. E, que o contribuinte será responsável pela arrecadação e pagamento do imposto na condição de substituto tributário, em relação ao imposto incidente sobre as operações ou prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, inclusive ao valor que decorre da diferença entre alíquotas interna e interestadual.: 4- Desta forma, atesta-se que há previsão da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, pela Lei Estadual nº 6.012/1996, sendo possível a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará, ora agravado, uma vez que o tal imposto correrá sobre operação com mercadorias (bens) oriundas de outra unidade Federativa, o que evidencia a ausência de verossimilhança das alegações.

(2013.04245712-44, 127.958, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-12-16, Publicado em 2013-12-18)

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 08/09/2020